Tribunal: TJMT
Processo: 1044939-68.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044939-68.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 571.731.331-49 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), BERNARDO PARREIRAS DE FREITAS - CPF: 050.576.146-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REQUISIÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA
.

MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO
.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelação
Cível
contra sentença que julgou procedente
ação de exibição de documentos
, determinando a apresentação de contratos de empréstimos consignados e fixando honorári
os advocatícios em R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i)
resistência injustificada à exibição dos documentos,
ensejando
a
condenação em
honorários advocatícios; e (
ii
) o valor
fixado a título de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece a subsistência da ação de exibição de documentos após o CPC/2015,
especialmente
quando precedida de tentativa
frustrada
de obtenção dos dados pela via administrativa.

4. C
aracteriza pretensão resistida
a tentativa extrajudicial
sem êxito

de
obtenção dos documentos, bem como a apresentação parcial dos contratos em juízo
, impondo à requerida o ônus decorrente da sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade.

5
. O valor de
R$ 3.000,00 fixado

revela-se compatível com a natureza da demanda,
n
os termos do art. 85, §2º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não provido
.
Condenação em honorários de sucumbência mantida.

Tese de julgamento: “
1. Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.

2
. O valor fixado a título de honorários advocatícios deve observar os cri
térios do art. 85, § 2º, do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, III, e 22
; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 381.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 31.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
p
or

Banco Mercantil do Brasil S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou procedente a ação de exibição de documentos ajuizada por
Vera Lucia
d
os Santos
,
determina
ndo

que o requerido exiba
os contratos sob
nº.
583147744, 583147748, 583147750, 583147752, 583147746,
bem como
condenando
-o
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$
3
.000,00.

O apelante
alega
, em síntese,
a
inexistência de pretensão resistida, ao argumento de que não houve recusa na apresentação dos contratos, os quais foram devidamente juntados
com a
contestação. Defende, assim, que não há
se
falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos quando não configurada resistência do réu, diante da ausência de efetiva litigiosidade.

Argumenta, por fim,
que o
valor
de
R$ 3.000,00 fixado

mostra-se desproporcional à natureza e complexidade da demanda, bem como ao trabalho desempenhado.

Requer, portanto, a exclusão da condenação em honorários ou, de forma subsidiária, a sua redução.

Contrarrazões pelo
não
provimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios (
I
d.
308513386
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Como cediço, a ação de exibição de documentos é um instrumento legítimo para compelir a parte detentora de documentos essenciais à relação jurídica a exibi-los, notadamente em relação de consumo, como
é o
caso.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação autônoma de exibição de documentos permanece cabível mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não se confundindo com a produção antecipada de provas disciplinada nos
arts
. 381 e seguintes do mesmo diploma.

Conforme se verifica dos autos,
a
apelad
a
é
beneficiári
a
do INSS,
e
constatou descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de
empréstimos
junto ao apelante
. Após solicitar administrativamente o histórico e notificar extrajudicialmente a instituição financeira
(Id.
308511893
)
, sem obter resposta, ingressou com ação autônoma de exibição de documentos
,
para
obter cópias d
os

referidos
contratos
.

Embora
o
apelante
alegue

que não houve recusa na apresentação dos contratos
,
verifica-se que houve prévia

tentativa extrajudicial de obtenção dos docume
ntos,
que
restou infrutífera
.

Ademais, na contestação foram juntados apenas cinco contratos, permanecendo ausentes dois, sendo que um deles somente foi apresentado posteriormente, em sede de embargos de declaração, enquanto o contrato n.º 583147746
sequer
chegou a ser acostado aos autos.

Destarte, nesse caso,
mesmo após o ajuizamento da ação, a requerida
deixou de apresentar
a integralidade dos documentos solicitados, situação
que
caracteriza pretensão resistida a justificar a sua con
denação aos ônus sucumbenciais.

A
natureza do procedimento não
impede a condenação da parte sucumbente, desde que se configure resistência à pretensão autoral, como se deu no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, aplicado reiteradamente por esta
eg
. Câmara:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. "O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.)

1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

“[...] Configura pretensão resistida a recusa da instituição financeira em exibir documentos solicitados extrajudicialmente, legitimando a ação autônoma de exibição de documentos e a condenação em honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 381 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1042989-58.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.”

(N.U 1008014-73.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025,
Publicado
no DJE 16/07/2025)

N
os termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tem
po exigido para o seu serviço.

A
resistência do réu ao cumprimento das determinações judic
iais impôs
a
autor
a
a necessidade
de reiterada atuação processual, para que obtiv
esse os documentos solicitados.

A fixação da verba honorária no montante de R$
3
.000,00 mostra-se condizente com a atuação exigida do patrono d
a
apelad
a
ao longo de toda a tramitação processual, não configurando qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Face ao exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de
apelação
.

Majoro os honorários advocatícios
de R$
3
.000,00
em 2%
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025